Tribunal: TCU
Processo: 010.876/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6130/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em considerar prorrogado o prazo solicitado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região por intermédio Ofício 177 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DAPE (peça 11), por mais 15 (quinze) dias, para atendimento do Ofício 43073/2022-TCU/Seproc, emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 4050/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 010.876/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Silvana de Oliveira Nogueira (XXX.730.328-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.